Tribunal: STF
Processo: ARE 1535646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Olimpio de Jesus Salvador, Everaldo Leite Reis e Jainei Dutra Guimarães interpuseram agravos (eDoc 113, 115 e 117) em face de decisões (eDoc 100, 101 e 105) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Os recursos extraordinários (eDocs 81, 83 e 85), nos quais se alega violação ao art. 5º, XI e XLVI; e art. 93, IX, da Constituição da República, foram formalizados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 75). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esse o contexto, passo a analisar a pretensão recursal.



    Destaco, de início, que os recursos extraordinários foram parcialmente inadmitidos com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280; e AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    Os recorrentes não interpuseram, nesse ponto, agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento dos recursos extraordinários com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    Por fim, para acolher as demais teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente